Tribunal: TJDFT
Processo: 0002242-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PROVA DE IDADE FEITA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Inteligência do verbete n. 500 da súmula do STJ.
2. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do ECA, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente. Precedentes do STJ.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.